Tribunal: STF
Processo: Rcl 57934
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Anistia. Lei nº 8.878/94. Readmissão. Cômputo de diferenças salariais decorrentes de reajustes remuneratórios gerais e progressões lineares ocorridos durante o período de afastamento. Isonomia com a categoria que continuou em atividade. Impossibilidade. Afastamento da Lei nº 11.907/09. Remuneração dos beneficiados pela anistia. Violação das Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Agravo regimental não provido.



    1. Desrespeita a eficácia dos paradigmas a decisão judicial em que, afastando a eficácia normativa de dispositivo da Lei nº 11.907/09 e com fundamento no princípio da isonomia, se determina a concessão de reajustes salariais gerais e progressões funcionais concedidos no período de afastamento de servidor anistiado por ocasião de sua readmissão. 



    2. Agravo regimental não provido.